Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-28.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002879-28.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GLEYCE CRISTINA PASA - CPF: 051.290.351-43 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002879-28.2024.8.11.0005.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: GLEYCE CRISTINA PASA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Ana Claudia de Araujo Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o processo em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de fracionamento indevido de demandas relativas à nulidade de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso. A recorrente sustenta violação à coisa julgada material e requer o prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao pagamento de FGTS, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível extinguir, por ausência de interesse de agir, processo em fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de fracionamento de demandas, após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC e no art. 5o, XXXVI, da CF/1988, assegura a imutabilidade das decisões de mérito definitivamente transitadas em julgado, vedando sua rediscussão pelo juízo da execução, sob pena de violação à segurança jurídica.

A extinção de processo em fase de cumprimento de sentença, com base em suposto fracionamento de demandas, representa violação à autoridade da coisa julgada e somente seria juridicamente possível por meio de ação rescisória ou impugnação fundada nos estritos limites legais.

A alegação de fracionamento deveria ter sido oportunamente arguida na fase de conhecimento, não podendo ser suscitada como fundamento para extinção do feito após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ, embora voltada à prevenção de condutas abusivas, não possui força normativa para afastar ou restringir os efeitos de título judicial já estabilizado pela coisa julgada.

A soma dos valores pleiteados nas duas ações não ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, afastando a tese de burla à competência e reforçando a ausência de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de coisa julgada impede a extinção de processo em fase de cumprimento de sentença, ainda que reconhecido o fracionamento indevido de demandas pela parte autora.

A autoridade da decisão transitada em julgado prevalece sobre vícios processuais anteriores não suscitados oportunamente, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ não afasta a eficácia de título judicial já consolidado, sendo inaplicável para extinguir cumprimento de sentença amparado em decisão imutável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 5o, 80, 485, VI, 502, 505; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Recomendação no 159/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1003151-22.2024.8.11.0005, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 02.10.2025, DJE 02.10.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com fundamento no art. art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

A reclamante alega: (i) violação à coisa julgada material, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento; (ii) inexistência de fraude ao limite de alçada estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que a soma dos valores pleiteados nas duas ações não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos; (iii) que o ajuizamento das ações em momentos distintos decorreu da legítima expectativa quanto à possibilidade de recebimento dos valores por meio do acordo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 1055/2024; e (iv) necessidade de conexão entre as demandas, com a suspensão do presente feito até que o processo relativo às férias atinja o mesmo grau de maturidade processual..

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, em razão do fracionamento de pretensões em processos diversos.

Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 2022 a 2024, sob a alegação de que foi contratada temporariamente para exercer a função de professora, tendo os contratos sido renovados sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS. O Estado recorreu, mas a sentença foi mantida pela Turma Recursal, transitando em julgado em 26/06/2025, conforme certidão de ID n. 198867162.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo, em 30/06/2025, determinou que a parte autora promovesse o cumprimento do julgado no prazo de 5 dias (ID n. 198977283). Em resposta, a autora requereu a suspensão do processo até decisão final no recurso inominado interposto na ação relativa às férias (processo n. 10012837220258110005), alegando a possibilidade de futura unificação dos créditos (ID n. 200338399).

Contudo, o magistrado de primeiro grau proferiu nova sentença (ID n. 200884446), extinguindo o processo sem resolução de mérito, por entender que a autora havia fracionado demandas relativas ao mesmo objeto central (nulidade de contratos temporários), diferenciando-se apenas em relação à extensão dos períodos e natureza dos pedidos formulados. Segundo o juízo a quo, a autora teria dividido as reclamações oriundas da mesma relação jurídica e fundamentadas em idêntica causa de pedir, com o intuito de viabilizar o processamento sob o rito dos Juizados Especiais.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar a possibilidade de extinção de processo em fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, sob o fundamento de fracionamento indevido de demandas.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da coisa julgada caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, constituindo garantia fundamental prevista no ordenamento jurídico pátrio.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, uma vez transitada em julgado a sentença de mérito, não é dado ao magistrado, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir questões já decididas, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento, que julgou procedente o pedido da autora para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS, transitou em julgado em 26/06/2025, conforme certidão de ID n. 198867162. Posteriormente, em 30/06/2025, o juízo determinou que a parte autora promovesse o cumprimento do julgado no prazo de 5 dias (ID n. 198977283).

Ocorre que, em 09/07/2025, a autora requereu a suspensão do processo até decisão final no recurso inominado interposto na ação relativa às férias (processo n. 10012837220258110005), alegando a possibilidade de futura unificação dos créditos (ID n. 200338399). Em resposta a tal pedido, o magistrado de primeiro grau, ao invés de apreciar o requerimento de suspensão, proferiu nova sentença (ID n. 200884446), extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da intangibilidade da coisa julgada, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo ao extinguir processo em fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Com efeito, a coisa julgada material, uma vez formada, torna-se imutável e indiscutível, não podendo ser desconstituída por simples decisão interlocutória ou sentença proferida em fase de cumprimento de sentença. A desconstituição da coisa julgada somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, mediante o ajuizamento de ação rescisória ou impugnação ao cumprimento de sentença, nas estritas hipóteses legais.

No que tange ao argumento de fracionamento indevido de demandas, imperioso destacar que, ainda que se pudesse cogitar de eventual abuso do direito de ação por parte da recorrente - o que se admite apenas para fins dialéticos -, tal questão deveria ter sido suscitada e apreciada na fase de conhecimento, antes da formação da coisa julgada material.

Ademais, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a recorrente ajuizou duas ações distintas: uma visando o recebimento do FGTS (processo n. 10028792820248110005, ajuizado em 18/10/2024) e outra objetivando o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional (processo n. 10012837220258110005, ajuizado em 07/05/2025).

A recorrente sustenta que o ajuizamento das ações em momentos distintos decorreu da legítima expectativa quanto à possibilidade de recebimento dos valores por meio do acordo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 1055/2024, que previa indenizações aos professores temporários da rede estadual de ensino, especificamente referentes às férias. Tal justificativa, se verdadeira, afastaria a alegação de má-fé processual, uma vez que demonstraria a existência de motivo legítimo para o ajuizamento das ações em momentos distintos.

Outrossim, cumpre ressaltar que, conforme alegado pela recorrente e não refutado pelo recorrido, a soma dos valores pleiteados nas duas ações (R$ 13.981,53 referentes ao FGTS e R$ 23.473,72 referentes às férias, totalizando R$ 37.455,25) não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos estabelecido para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que enfraquece a tese de que teria havido fracionamento com o intuito de burlar o limite de alçada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por ANA CLAUDIA DE ARAUJO SILVA contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), sob o fundamento de fracionamento de demandas. A parte recorrente pleiteia a desconstituição da sentença para retorno dos autos à origem, com prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível extinguir, por ausência de interesse de agir, processo em fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de fracionamento de demandas, após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC e no art. 5o, XXXVI, da CF/88, assegura a imutabilidade e indiscutibilidade das decisões de mérito definitivamente transitadas em julgado, como forma de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

4. Embora o fracionamento indevido de demandas represente afronta aos deveres de boa-fé processual (art. 5o, CPC) e possa configurar litigância de má-fé (art. 80, CPC), a constatação dessa conduta após o trânsito em julgado não autoriza a extinção do processo ou a anulação do título executivo judicial.

5. A Recomendação no 159/2024 do CNJ tem por objetivo coibir demandas abusivas, mas não possui o condão de afastar a eficácia da coisa julgada em processos já estabilizados.

6. O art. 505 do CPC veda ao juiz rediscutir matérias decididas com trânsito em julgado. Admitir a extinção do feito em fase de cumprimento da sentença, com base em vícios anteriores à formação do título, viola o princípio da segurança jurídica e a autoridade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de coisa julgada impede a extinção de processo em fase de cumprimento de sentença, ainda que reconhecido o fracionamento indevido de demandas pela parte autora. 2. A autoridade da decisão transitada em julgado prevalece sobre vícios processuais anteriores não suscitados oportunamente, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 3. A Recomendação no 159/2024 do CNJ não afasta a eficácia de título judicial já consolidado, sendo inaplicável para extinguir cumprimento de sentença amparado em decisão imutável. ”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 5o, 80, 485, VI, 502, 505; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

(N.U 1003151-22.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

A extinção do feito, na forma como operada, não apenas nega vigência à coisa julgada, mas também impõe à recorrente um prejuízo desmedido, privando-a do direito à satisfação de um crédito já reconhecido judicialmente como legítimo, o que configura, em última análise, uma negativa de prestação jurisdicional efetiva.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025